Tribunal: TJES
Processo: 5001041-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001041-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS HILARIO PERINI e outros
AGRAVADO: TADEU ANTONIO PARANHOS FRAGOSO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Marcos Hilário Perini
e
Tatiana Borgo Bezerra
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 2119580) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(nº 0027342-32.2011.8.08.0024) proposta por
Tadeu Antônio Paranhos Fragoso
, rejeitou o pedido de desconstituição da penhora efetuada sobre imóvel, por considerar que os executados não comprovaram ser o mesmo bem de família, já que não demonstraram ser o imóvel o único bem do casal e que serviria de residência para ambos.

Em suas razões recursais (ID 2119556), os executados sustentam, em síntese, que:
i)
inexiste disposição legal que restrinja a impenhorabilidade do bem de família à hipótese em que este seja o único imóvel de propriedade do devedor;
ii)
no tocante à suposta ausência de provas de que o imóvel serve de residência para os agravantes, denota-se que a respeitável decisão objurgada não se atentou para os elementos constantes nos próprios autos, que demonstram, a toda evidência, que o móvel penhorado serve de residência aos recorrentes, constituindo-se, pois, no bem de família;
iii)
a petição inicial da ação de execução indicou a Rua Zemínio de Oliveira, nº 15, bairro Fradinhos, Vitória/ES, CEP 29.042-600 como sendo o domicílio dos agravantes, de sorte que o próprio exequente/agravado reconhecia, ao menos ao tempo do ajuizamento da demanda, tal circunstância;
iv)
em escritura pública, lavrada em Cartório, também restou declarada a residência do casal no imóvel que afirmam se tratar de bem de família;
v)
a citação dos agravantes no processo se deu no endereço mencionado na exordial, no imóvel em que eles alegam ser a residência e o bem de família;
vi)
consta em ata notarial, a informação de que o agravante Marcos Hilário Perini é domiciliado no endereço em que se situa o imóvel que alega ser seu bem de família, tendo o Tabelião comparecido ali pessoalmente para lavrar a referida ata, tirando fotos do local;
vii)
a prova documental constante dos autos é robusta no sentido de que os agravantes residem no imóvel penhorado, que se constitui no bem de família deles, em virtude do que se revela inviável a manutenção da decisão objurgada, porquanto pode levar a leilão bem imóvel que é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90;
viii)
os agravantes não podem esperar pelo mérito do presente recurso, porquanto tratando-se de demanda executiva, em que eventuais atos expropriatórios poderão vir a se realizar, incluindo-se aí o leilão do imóvel bem de família, o que importaria grave prejuízo ao disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/90 e do postulado constitucional do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da CF/88);
ix)
inexiste
periculum in mora
inverso, já que em caso de eventual desprovimento do recurso, o agravado não sofrerá nenhum prejuízo, podendo dar continuidade aos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada e, com isso, evitar que o imóvel penhorado seja levado a leilão até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, quando se almeja a desconstituição da referida penhora realizada nos autos originários.

O recurso foi distribuído, inicialmente, por sorteio, ao Gabinete do Des. Robson Luiz Albanez, entretanto a Des. Convocada Marianne Júdice de Mattos determinou a sua redistribuição à minha relatoria, em virtude da prevenção gerada pelo julgamento do agravo de instrumento nº 0015599-78.2018.8.08.0024, conforme corretamente indicado pelos próprios recorrentes (ID 2158694).

Em cognição sumária (ID 2195754), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada e, com isso, evitar que o imóvel penhorado seja levado a leilão até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

Nas contrarrazões (ID 2800978), o exequente requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a revogação da decisão que lhe atribuiu efeito suspensivo, alegando, em resumo, que:
i)
a Lei nº 8.009/1990, que instituiu a impenhorabilidade do bem de família, destina seus dispositivos de forma expressa à proteção da família, fazendo sempre referência ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade familiar (arts. 1º e 5º);
ii)
quando se invoca a proteção legal referida, é imperioso demonstrar não só que o imóvel constrito é o único bem que o devedor possui, mas, também, que é destinado à residência familiar, o que não restou confirmado pelos agravantes no processo principal;
iii)
o laudo de avaliação do imóvel e a Ata Notarial não comprovam que os recorrentes efetivamente residem no local de modo permanente;
iv)
os agravantes não juntaram aos autos certidões dos cartórios imobiliários das Comarcas da Capital e Grande Vitória, provando possuírem apenas aquele imóvel, e muito menos que o bem penhorado está gravado na respectiva matrícula como bem de família, como realmente não está;
v)
pelos artigos 1.711 a 1.722 do Código Civil, de forma expressa e peremptória, a constituição voluntária do bem de família se dá com o registro obrigatório no ofício imobiliário da situação do bem, destinado ao abrigo ou proteção familiar;
vi)
a própria Lei nº 8.009/90 prevê as hipóteses de não cabimento da impenhorabilidade, ou seja, uma das exceções à impenhorabilidade do bem de família legal refere-se ao imóvel de residência do fiador de locação de imóvel urbano, conforme previsão do artigo 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 (c/c artigo 82 da Lei nº 8.245/1991), e entendimento firmado pelo STJ na Súmula nº 549;
vii)
em decisão ainda mais recente, de 08/03/2022, o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (Plenário. RE 1.307.334/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 8/3/2022 (Tema Repercussão Geral nº 1127) [ID 2800965].

É o relatório.
Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer
do recurso e a este
negar provimento
, revogando o efeito suspensivo outrora atribuído à vertente insurgência, a fim de manter íntegra a decisão hostilizada. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Marcos Hilário Perini
e
Tatiana Borgo Bezerra
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 2119580) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(nº 0027342-32.2011.8.08.0024) proposta por
Tadeu Antônio Paranhos Fragoso
, rejeitou o pedido de desconstituição da penhora efetuada sobre imóvel, por considerar que os executados não comprovaram ser o mesmo bem de família, já que não demonstraram ser o imóvel o único bem do casal e que serviria de residência para ambos.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que Tadeu Antônio Paranhos Grafoso, ora agravado, ajuizou, em 2011, ação de execução de título executivo extrajudicial, decorrente de créditos de contrato de locação, em desfavor de W. A. Comércio e Artigos para Presente Ltda. e de seus fiadores Tatiana Borgo Bezerra e Marcos Hilário Perini, ora agravantes, cobrando a quantia de R$ 103.395,07 (cento e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e sete centavos) [ID 2119559].

Após a citação dos executados, a pessoa jurídica devedora ofertou bem imóvel para garantir a execução (ID 2119564), o qual foi rejeitado pelo exequente (ID 2119565), que, em 2016, atualizou o valor da cobrança para R$ 809.376,66 (oitocentos e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) [ID 2119567] e, na sequência, indicou o seguinte imóvel, de propriedade dos agravantes, como passível de penhora: Lote nº 20 da Quadra A, situado em Fradinhos, Vitória-ES, registrado no Livro Geral nº 2, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vitória-ES, sob a matrícula nº 53411 (ID 2119568); tendo o juízo da execução determinado, em 02/05/2017, a lavratura do termo de penhora sobre o bem indicado e o registro da constrição junto ao cartório extrajudicial (ID 2119569).

Inconformados, os agravados ofertaram impugnação à penhora, alegando, dentre outras coisas, a impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de bem de família, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, visto que a residência dos recorridos fora edificada no mencionado lote e noutro que lhe é anexo (ID 2119569). O agravante apresentou resposta asseverando que os executados não comprovaram serem casados e que o bem penhorado seria sua única propriedade ou que tenha sido gravado na sua matrícula como bem de família (ID 2119571). Posteriormente ao juízo da execução oportunizar aos executados que comprovassem suas alegações (ID 2119571) e estes terem juntado novos documentos ao feito (ID 2119573), bem como o valor da execução ser por mim readequado, no recurso de agravo de instrumento nº 5004365-81.2021.8.08.0000, para R$ 390.290,80 (trezentos e noventa mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos), fora proferida decisão rejeitando a impugnação ofertada, sob o fundamento que os executados não demonstraram
“que o imóvel é o único bem do casal e que serve de residência para ambos”
(ID 2119580), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelos executados.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se, então, em aferir se o imóvel no qual recaiu a penhora deve ser considerado bem de família, a fim de impossibilitar a sua constrição para assegurar a execução proposta pelo agravado em desfavor dos agravantes.

Em cognição sumária, entendi prudente sobrestar os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste recurso, para evitar o risco de o imóvel penhorado ser levado a leilão, uma vez que reconheci a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, considerando a desnecessidade de o imóvel ser o único de propriedade dos executados para receber a proteção legal do bem de família quando este é utilizado para a moradia da unidade familiar, bem como por haver, até aquele momento, uma tendência do Supremo Tribunal Federal em afastar a vedação legal a impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial (art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90).

Ocorre que, logo após a prolação daquela decisão preliminar, o Supremo Tribunal Federal, em 08/03/2022, concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.307.334, sob a sistemática da repercussão geral, e firmou a
tese vinculante
no sentido que
“
é
constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” (Tema Repercussão Geral nº 1.127 do STF)
,
o que impõe a revisão do meu anterior entendimento
, ante a necessidade de os Tribunais observarem obrigatoriamente os precedentes firmados pelo Pretório Excelso em repercussão geral no escopo de uniformizar a jurisprudência e mantê-la íntegra e coerente, nos termos dos arts. 926,
caput
, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil
1
.

Com efeito, o bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente,
é impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida
civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva.

A impenhorabilidade do bem de família se dá em razão da segurança necessária para que a família não fique desamparada, prestigiando, assim, o direito à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, tal segurança para o devedor não pode servir para se esquivar de adimplir com seus débitos e lesar o credor. Em outras palavras, não pode haver o uso abusivo dessa proteção legal, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais, devendo ser afastado o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Com isso, a Lei livra o bem de família legal de constrição judicial,
bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família
. O devedor, inclusive,
pode ser proprietário de dezenas de imóveis
, mas
somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia
familiar
. Em outras palavras, para a caracterização do bem de família, é desnecessário que o devedor comprove ser o bem indicado a penhora como o único imóvel de sua propriedade, todavia não há prejuízo que o ato constritivo recaia sobre outros bens do executado que não a sua residência.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel. O artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1873254/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021, STJ).
O Tribunal da Cidadania também tem se utilizado do princípio do
nemo tenetur ad impossibilia
, sustentando ser inviável a determinação para que alguém produza prova impossível, como a de exigir do devedor a comprovação de que possui um único imóvel a fim de caracterizá-lo como bem de família impenhorável
2
.
Exatamente por isso que, no exame preliminar do caso, verifiquei a probabilidade do direito dos agravantes, na medida em que, após terem o terreno de sua propriedade penhorado na demanda executiva originária, instruíram o feito com elementos probatórios suficientes para formar, ao menos naquela oportunidade, a convicção que se tratava de imóvel aparentemente amparado pela proteção legal do bem de família contida na Lei nº 8.009/90, uma vez que fizeram início de prova da utilização daquele bem como residência da unidade familiar e por ser desnecessário comprovar que o mesmo seria a única propriedade deles.
Acontece que, independentemente de os agravantes terem feito o início de prova a respeito da utilização do imóvel penhorado como moradia da unidade familiar, o art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90, traz hipótese na qual o bem de família legal pode ser penhorado, qual seja,
“por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”
, cuja constitucionalidade já havia sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 295 da Repercussão Geral) ante a inexistência de violação ao direito à moradia (art. 6º da CF/88) e a qualquer outro dispositivo da Constituição da República (RE nº 495.105 AgR, Relator: Min. Marco Aurélio, DJ 05/11/2013, STF).

Assim, de acordo com o previsto no art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica, em regra, no caso de dívidas do fiador decorrentes do contrato de locação, tendo, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editado a Súmula nº 549, a qual prescreve que
“
é
válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.”
.

Na hipótese,
a constrição judicial
efetuada
sobre o aparente bem de família dos agravantes

está
respaldada pela referida exceção legal
(
art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90
)
, na medida em que a dívida cobrada na demanda executiva é originada de contrato de locação de imóvel no qual os recorrentes figuraram como fiadores, conforme item 02 (dois) do instrumento contratual (ID 2119559),
pouco importando estar inserido no contexto de contrato de locação comercial
.

Isto porque, consoante dito no início deste pronunciamento, recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema Repercussão Geral nº 1.127 no sentido que
“
é
constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
seja residencial, seja comercial
.”
, encerrando de uma vez por todas a discussão que havia no âmbito daquele próprio Tribunal Superior a respeito da possibilidade de se realizar interpretação conforme à Constituição do mencionado art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90, para distinguir o tipo de locação que gerou o contrato acessório de fiador, não se podendo potencializar a livre iniciativa em detrimento ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88), ao direito fundamental à moradia (art. 6º da CF/88) e à preservação da unidade familiar (art. 226 da CF/88).

Dessa forma, independentemente de o imóvel constrito se inserir no conceito legal de bem de família, como o bem foi constrito para garantir contrato acessório de locação firmado pelos agravantes num contrato principal de locação, ainda que comercial, não há como reconhecer a ilegalidade desta penhora, tendo em vista o disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada e, consequentemente,
revogar a decisão proferida neste agravo de instrumento que havia lhe atribuído efeito suspensivo
.

É como voto.

1
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...); III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

2
“5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1806546/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021, STJ).

“Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes.” (AgInt no REsp 1656079/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, STJ).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PENHORA
DE IMÓVEL
. BEM DE FAMÍLIA.
DESNECESSIDADE DE SER O ÚNICO IMÓVEL DOS EXECUTADOS. DEMONSTRAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA DA SUA UTILIZAÇÃO COMO MORADIA DA UNIDADE FAMILIAR. BEM PENHORADO PARA ASSEGURAR DÍVIDA GERADA EM FIANÇA ESTABELECIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.127. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA PERTECENTE A FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, INDEPENDENTE DA NATUREZA DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO
. DECISÃO
OBJURGADA
MANTIDA
.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
O bem de família legal, que consiste no imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam (arts. 1º e 5º), salvo nas hipóteses previstas na Lei nº 8.009/90 (art. 3º) ou quando há violação da boa-fé objetiva.

2
)
Na hipótese, independentemente de os agravantes terem feito o início de prova a respeito da utilização do imóvel penhorado como moradia da unidade familiar, o art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90, traz hipótese na qual o bem de família legal pode ser penhorado, qual seja,
“por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”
, cuja constitucionalidade já havia sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 295 da Repercussão Geral) ante a inexistência de violação ao direito à moradia (art. 6º da CF/88) e a qualquer outro dispositivo da Constituição da República (RE nº 495.105 AgR, Relator: Min. Marco Aurélio, DJ 05/11/2013, STF).

3
)
Na hipótese, a constrição judicial efetuada sobre o aparente bem de família dos agravantes está respaldada pela referida exceção legal (art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90), na medida em que a dívida cobrada na demanda executiva é originada de contrato de locação de imóvel no qual os recorrentes figuraram como fiadores, conforme item 02 (dois) do instrumento contratual, pouco importando estar inserido no contexto de contrato de locação comercial.

4)
O Supremo Tribunal Federal, em 08/03/2022, concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.307.334, sob a sistemática da repercussão geral, e firmou a tese vinculante no sentido que
“
é
constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”
(Tema Repercussão Geral nº 1.127 do STF), o que impõe a revisão do meu anterior entendimento, ante a necessidade de os Tribunais observarem obrigatoriamente os precedentes firmados pelo Pretório Excelso em repercussão geral no escopo de uniformizar a jurisprudência e mantê-la íntegra e coerente, nos termos dos arts. 926,
caput
, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, revogando-se a decisão que havia lhe atribuído efeito suspensivo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.